Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712532-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: PAULO VICTOR FONSECA PIAU, MACIEL PEREIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Darcs Fernandes Costa, em favor de Paulo Victor Fonseca Piau e Maciel Pereira de Araujo, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina que decretou a prisão preventiva dos pacientes nos autos n.o 0703991-24.2021.8.07.0005. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Jair Soares no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 25209925). Na petição de ID 25273473, os pacientes desconstituem o advogado anterior e, consoante procurações juntadas aos autos, constituem novos advogados, os quais pugnam pela desistência do presente habeas corpus. É o relatório. A Defesa constituída manifestou o interesse de desistir do writ, conforme petição de ID 25273473. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus impetrado em favor de Paulo Victor Fonseca Piau e Maciel Pereira de Araujo e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador